Tribunal: STF
Processo: RHC 231170
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 38):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante a jurisprudência assente deste Superior Tribunal, tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal - 1/3 (um terço) - exige fundamentação adequada, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de aumento de pena presentes no caso em análise (Súmula 443/STJ)" (AgRg no HC 377.151/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 16/8/2017). 2. No caso, o critério adotado não foi o matemático, tendo sido evidenciado que o aumento, na terceira fase da operação dosimétrica, observou as peculiaridades do caso concreto, o que afasta a aplicação do enunciado sumular n. 443/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena - imposta ao recorrente pela prática de roubo circunstanciado -, sob a assertiva de que inexistente motivação idônea a lastrear a desfavorável calibragem operada na terceira etapa da dosimetria.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso, de fato, não merece acolhimento.



    2.1. De plano, porque o recurso ordinário nem mesmo merecia conhecimento.



    Afinal, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no writ. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida.



    Com efeito, não merece cognoscibilidade o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas franca reprodução dos termos aduzidos na irresignação original ou anterior.



    Afinal, a carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral rejeição da impugnação, sem exame do mérito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Não bastasse, quanto à questão de fundo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse viés, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o incremento da pena e a quantidade de causas de aumento presentes. 



    Em verdade, cada causa de aumento, ao ser considerada, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada causa de aumento desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística.



    Nessa quadra, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, porém, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche.



    Afinal, consignado pela Corte Superior que “não houve ilegalidade na terceira fase da dosimetria, uma vez que a jurisdição ordinária, de forma concretamente fundamentada, justificou adequadamente a majoração da pena, não tendo havido cumulação indevida das causas de aumento do emprego de arma de fogo, da restrição à liberdade das vítimas e do concurso de agentes no delito de roubo” (eDOC 39, p. 2), porquanto assim justificada pelo Juízo sentenciante (eDOC 39, p. 3):



    Na terceira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto probatório demonstrou a incidência de três causas de aumento de pena, quais sejam, a do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e a do emprego de arma. Com efeito, o legislador previu um rol de cinco hipóteses em que se justifica o aumento da pena, estabelecendo que em tais casos a pena será aumentada de 1/3 até a metade. 



    Evidentemente, não se pode punir da mesma forma o agente que comete o delito com a incidência de apenas uma das hipóteses do rol legal e aquele que comete o delito com a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena. Equiparar-se tais meliantes importaria incentivar-se a prática de delito mais grave. Tal equiparação também importaria violação ao princípio da individualização da pena, na medida em que agentes que cometem delitos diversos, com dolos diversos e em circunstâncias distintas, receberiam a mesma resposta Estatal, o que não é admissível. O emprego de arma de fogo denota maior periculosidade por parte do agente, ante o maior potencial ofensivo que possui diante de outras armas, menos letais. O uso de tal tipo de arma importa maior risco à integridade física da vítima, que fica completamente subjugada à ação do meliante. Afora a questão da maior lesividade da arma empregada, tem-se que a adoção de tal método para o cometimento do delito também importa facilitação da obtenção do resultado buscado, na medida em que há menor risco de a vítima esboçar qualquer tipo de reação diante de uma arma de fogo. Por tais motivos, o emprego de arma de fogo recomenda o aumento da pena além do mínimo legalmente previsto, em observância ao princípio da individualização da pena e também como medida preventiva a não se estimular a prática de crimes mais graves, apenas porque recebem do Poder Judiciário igual resposta. Por tais motivos entende-se que, diante da incidência de duas causas de aumento de pena, que indicam maior periculosidade e ousadia por parte do agente, que busca cometer o delito de forma a lhe garantir a segurança na obtenção do ilícito, a pena do réu deve ser majorada na proporção máxima (metade), ficando em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. O aumento ora procedido está em consonância com a jurisprudência pátria: 



    [...]



    Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, a pena fica fixada definitivamente naquele patamar, sendo cada dia-multa no valor mínimo unitário, ante a inexistência de elementos nos autos que demonstrem capacidade dos réus em suportar maior valor. 



    Pontou a Corte Superior que “o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente”, bem como que “o critério adotado não foi o matemático, tendo sido evidenciado que o aumento, na terceira fase da operação dosimétrica, observou as peculiaridades do caso concreto” (eDOC 39, p. 4).



    De fato, à luz da fundamentação lançada na origem, totalmente improcedente a tese ventilada pela defesa de que ausente motivação idônea a amparar o incremento aplicado na terceira fase, em desfavor do réu. Não merece reproche a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal. Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 232565 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 09.11.2023; RHC 189236 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2023.



    3. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 192 do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente